Tribunal: CARF
Processo: 35059.000108/2007-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35059.000108/2007-96
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.222 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CARITAS ARQUIDIOCESANA DE VITORIA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ATO CANCELATÓRIO DE
ISENÇÃO. RITO PROCESSUAL. ALTERAÇÃO. DESCUMPRIMENTO.
INCOMPETÊNCIA. NULIDADE.
É vedado ao CARF proferir decisão acerca de Ato Cancelatório de Isenção
após a edição do Decreto no 7.237/2009 e Decreto no 8.242/2014, sob pena de
declaração de nulidade do respectivo acórdão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial para anular o Acórdão n° 2402-004.384, de 04/11/2014, e determinar a
devolução do processo à Unidade de Origem, conforme o art. 50, do Decreto n° 8.242, de 2014.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35059.000108/2007-96
Fl. 1286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.222 - CSRF/2a Turma
Processo no 35059.000108/2007-96

Relatório
Trata-se de Ato Cancelatório motivado pelo fato de a contribuinte – entidade de
assistência social – ter descumprido o requisito previsto no art. 55, inciso III da Lei no 8.212/91.
Segundo descrito pela fiscalização a constatação da ocorrência de cessão de mão de obra onerosa
pela contribuinte a pessoas jurídicas, com base no Parecer /CJ/n° 3.272/2004 do então Ministério
da Previdência Social, é conduta que descaracteriza sua condição de entidade imune. Segundo o
Relatório Fiscal de fls. 3 e seguintes, a infração foi assim resumida:
A cessão de mão de obra por parte de uma entidade beneficente em gozo de isenção de
contribuições previdenciárias se constitui numa forma de evasão fiscal. O tomador do
serviço beneficia-se de uma mão de obra desonerada e a Previdência Social deixa de
receber as contribuições devidas. Por outro lado, as empresas prestadoras de serviço que
não gozam de isenção, ficam em desvantagem de preço na competição pelo
fornecimento de mão de obra.
...
44. Os empregados eventualmente cedidos, de forma remunerada, devem estar sem
função na entidade assistencial em razão de fatores alheios à vontade da propila
entidade assistencial, como, por exemplo, no caso de redução da demanda. Caso a
entidade contrate empregados sem necessidade, ou seja, sem função em suas atividades
normais, e, logo em seguida faça a cessão remunerada destes empregados, restará
caracterizada a ociosidade desejada da força de trabalho. Nessa hipótese, e em outras
situações semelhantes, a entidade não fará jus à isenção prevista no art. 55 da Lei n°
8.212/91, por descumprimento do seu inciso III, pois estará visando, primordialmente,
a realização de cessão de mão-de-obra como atividade principal.
...
50. Ante o exposto conclui-se que somente poderão realizar cessão de mão-de-obra,
sem perder a isenção prevista no art. 55 da Lei n° 8.212/91, as entidades que atendam
dois critérios, a saber caráter acidental da cessão onerosa de mão-de-obra em face das
atividades desenvolvidas pela entidade beneficente; e mínima representatividade
quantitativa de empregados cedidos em relação ao número de empregados da entidade
beneficente. As entidades que fazem cessão de mão-de obra sem atentar para um destes
dois critérios, na forma descrita no corpo do presente parecer, violam a exigência do
inciso III do art. 55 da Lei n° 8.212/91 e não fazem jus à correspondente isenção."
...
A entidade objeto desta Informação Fiscal está longe de atender aos dois critérios
apontados pelo Parecer para poder realizar cessão de mão de obra sem perder a isenção.
O primeiro deles refere-se ao caráter acidental da cessão onerosa de mão de obra em
face das atividades desenvolvidas pela entidade beneficente.
O parágrafo 42 do Parecer indica que "Se a entidade realiza a contratação de
empregados com vistas, exclusivamente, a realizar cessão de mão de obra destes
empregados não fará jus à isenção ...". E é exatamente isto que ocorre no caso aqui
relatado. Inclusive são as próprias municipalidades que efetuam a seleção dos
trabalhadores que serão contratados formalmente pela Cáritas.
O segundo critério é o da mínima representatividade quantitativa de empregados
cedidos em relação ao número de empregados da entidade beneficente. Também neste
critério a entidade está em total dissonância com o requerido. Em anexo apresentamos a
relação entre o número de empregados cedidos e o total de empregados da entidade,
Fl. 1287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.222 - CSRF/2a Turma
Processo no 35059.000108/2007-96

mês a mês. No presente ano de 2006, por exemplo, até a competência 09/2006, que foi o
período abrangido pela apuração, a entidade teve uma média mensal de 1086
empregados contratados, dos quais 915 trabalharam nos convênios de cessão de mão de
obra, o que representa um percentual de 84,2 %.
Após o trâmite processual, a 4a Câmara / 2a Turma Ordinária deu provimento ao
Recurso Voluntário. No entendimento do Colegiado há nos autos a devida comprovação do
atendimento do art. 55, III da Lei no 8.212/91, com a devida demonstração da prestação de
serviços assistenciais por parte do contribuinte, tendo havido inclusive a apresentação do
CEBAS e declarações de utilidade publica Federal, Estadual e Municipal. Foi destacado que a
legislação não traz qualquer vedação a realização de cessão de mão de obra.
O acórdão no 2402-004.384 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1998 a 30/09/2006
ATO CANCELATÓRIO DE ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. CESSÃO
DE
MÃO
DE
OBRA
ONEROSA,
PREDOMINANTE
E
HABITUAL.
POSSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
De acordo com o art. 55, inc. III da Lei no 8.212/91, a entidade beneficente deve
promover a assistência social, educacional ou de saúde, tanto a menores, como a idosos,
excepcionais ou pessoas carentes.
O fato de a entidade ceder mão de obra de forma onerosa, predominante e habitual não
desvirtua o requisito legal acima.
Intimada do acórdão a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial. Citando
como paradigmas os acórdãos 2401-003.082 e 2803-01.311, defende a recorrente que
“caracteriza desvio de finalidade da entidade beneficiada com isenção das contribuições sociais a
prestação de serviço mediante cessão de mão-de-obra, mormente quando o quantitativo de
trabalhadores envolvidos na cessão de mão-de-obra representa percentual significativo do total
de empregados da entidade isenta”.
Sem contrarrazões do Contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

O recurso preenche os pressupostos legais e deve ser conhecido.
Conforme exposto, trata-se de recurso especial interpostos pela Fazenda Nacional
contra o entendimento da Turma a quo que conclui no sentido de a contribuinte ter direito a
manutenção da sua condição de entidade imune às contribuições previdenciárias nos termos do
art. 195, §7o da Constituição Federal. Destacou o Colegiado que, no caso concreto, a entidade
Fl. 1288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.222 - CSRF/2a Turma
Processo no 35059.000108/2007-96

comprovou por meio de declarações do poder publico a prestação de serviços assistenciais
inexistindo qualquer vedação na legislação para a realização de cessão de mão de obra a
terceiros.
Entretanto, em que pese a demonstração da divergência acerca do mérito fato é
que o presente processo tem como objeto ato de cancelamento da condição da entidade como
imune, não estado em litigio qualquer exigência de obrigação principal – ou seja, não estamos
diante de lançamento de ofício para cobrança de contribuições.
O Ato Cancelatório de Isenção foi emitido em dezembro de 2006, e ao longo dos
último anos a legislação de regência da matéria sofreu relevantes modificações. Em 30/11/2009,
foi publicada a Lei no 12.101/2009, que revogou o art. 55 da Lei no 8.212/1991 e estabeleceu o
seguinte:
Art. 31. O direito à isenção das contribuições sociais poderá ser exercido pela
entidade a contar da data da publicação da concessão de sua certificação, desde
que atendido o disposto na Seção I deste Capítulo.
Art. 32. Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos indicados na Seção I
deste Capítulo, a fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil lavrará o auto
de infração relativo ao período correspondente e relatará os fatos que demonstram o não
atendimento de tais requisitos para o gozo da isenção.
§ 1o Considerar-se-á automaticamente suspenso o direito à isenção das contribuições
referidas no art. 31 durante o período em que se constatar o descumprimento de
requisito na forma deste artigo, devendo o lançamento correspondente ter como termo
inicial a data da ocorrência da infração que lhe deu causa.
§ 2o O disposto neste artigo obedecerá ao rito do processo administrativo fiscal vigente.
(Grifou-se)
A Lei no 12.101/2009 foi regulamentada pelo Decreto no 7.237/2010,
posteriormente revogado pelo Decreto no 8.242/2014, que dispôs o seguinte:
Art. 47. O direito à isenção das contribuições sociais somente poderá ser exercido pela
entidade a partir da data da publicação da concessão de sua certificação no Diário
Oficial da União, desde que atendidos cumulativamente os requisitos previstos na Lei
no12.101, de 2009, e neste Decreto.
Art. 48. Constatado o descumprimento de requisito estabelecido pelo art. 46, a
fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil lavrará auto de infração
relativo ao período correspondente, com o relato dos fatos que demonstram o não
atendimento de tais requisitos para o gozo da isenção.
§ 1o Durante o período a que se refere o caput, a entidade não terá direito à isenção e o
lançamento correspondente terá como termo inicial a data de ocorrência da infração que
lhe deu causa.
§ 2oA entidade poderá impugnar o auto de infração no prazo de trinta dias, contado de
sua intimação.
§ 3oO julgamento do auto de infração e a cobrança do crédito tributário seguirão o rito
estabelecido pelo Decreto no70.235, de 1972.
Art. 49. Os pedidos de reconhecimento de isenção formalizados até 30 de novembro de
2009 e não definitivamente julgados, em curso no âmbito do Ministério da Fazenda,
Fl. 1289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.222 - CSRF/2a Turma
Processo no 35059.000108/2007-96

serão analisados com base na legislação em vigor no momento do fato gerador que
ensejou a isenção.
Parágrafo único. Verificado o direito à isenção, será certificado o direito à restituição do
valor recolhido desde o protocolo do pedido de isenção até a data de publicação da Lei
no12.101, de 2009.
Art. 50. Os processos para cancelamento de isenção não definitivamente julgados
em curso no âmbito do Ministério da Fazenda serão encaminhados a sua unidade
competente para verificação do cumprimento dos requisitos da isenção, na forma
do rito estabelecido no art. 32 da Lei no12.101, de 2009, aplicada a legislação
vigente à época do fato gerador. (Grifou-se.)
Também a Instrução Normativa RFB no 971/2009 sofreu alterações, conforme se
depreende dos trechos abaixo:
Art. 233. A partir de 30 de novembro de 2009, deixam de ser emitidos ato declaratório e
ato cancelatório de isenção. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1071,
de 15 de setembro de 2010)
§ 1o Os pedidos de reconhecimento de isenção pendentes de apreciação no âmbito da
RFB serão analisados na fase e no órgão em que se encontram para verificação do
cumprimento dos requisitos de isenção vigentes na data de ocorrência do fato gerador.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1453, de 24 de fevereiro de 2014)
§ 2o A entidade será cientificada do inteiro teor da IF e terá o prazo de 15 (quinze) dias,
a contar da data da ciência, para apresentação de defesa, com a produção de provas ou
não, que deverá ser protocolizada na unidade da RFB da jurisdição do seu
estabelecimento matriz.
(...)
Art. 234. O processo de cancelamento de isenção pendente de julgamento no âmbito da
RFB, sem o correspondente Auto de Infração, será encaminhado à DRF competente
para imediata constituição do crédito de acordo com o rito estabelecido no art. 32 da Lei
no 12.101, de 2009, aplicando-se a legislação vigente na data de ocorrência do fato
gerador. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1453, de 24 de fevereiro
de 2014)
De acordo com os dispositivos acima transcritos, depreende-se que a Secretaria da
Receita Federal do Brasil deixou de ter competência para apreciar os requerimentos de isenção,
bem como para cancelar a isenção usufruída pelas entidades.
O direito ao benefício pode ser exercido pela entidade desde a data da publicação
da concessão da certificação, que é fornecida pelos Ministérios da área de atuação da entidade.
Compete à RFB, ao verificar o cumprimento ou não dos requisitos necessário ao
usufruto da isenção, lavrar o auto de infração das contribuições devidas, se for o caso,
fundamentando as razões pelas quais concluiu que a entidade não cumpriria esses requisitos no
período, lembrando que tal procedimento deve ser efetuado inclusive para o período de vigência
do artigo 55 da Lei no 8.212/1991.
Desse modo, tem-se que, após a Lei no 12.101/2009 e dos respectivos decretos
regulamentadores, não cabe mais à RFB manifestar-se sobre a concessão ou cancelamento da
isenção, inclusive relativamente a períodos anteriores à sua edição.
Fl. 1290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.222 - CSRF/2a Turma
Processo no 35059.000108/2007-96

De fato, com a nova legislação e tendo em vista o disposto no art. 144, § 1o, do
CTN, considero que tampouco o CARF tem competência para julgar o recurso apresentado
contra ato cancelatório, eis que as razões que levaram a RFB a concluir que a entidade não
cumpre requisitos da legislação vigente à época dos fatos geradores deverão ser discutidas no
âmbito dos autos de infração de exigência de obrigações principais oportunamente lavrados,
conforme determina a legislação atual.
Assim, em face dos comandos emanados dos dispositivos acima, na data da
prolação do acórdão recorrido o CARF não mais detinha competência para pronunciar-se sobre
recurso interposto contra cancelamento de isenção. Com efeito, no regramento atual inexiste
necessidade de emissão prévia de ato cancelatório de isenção, para constituição de créditos
tributários contra Entidades Beneficentes de Assistência Social.
De todo o exposto, depreende-se que a matéria objeto dos autos – perda do direito
à isenção, mediante a emissão de Ato Cancelatório – desde 2009 está sujeita a um novo rito, que
não mais inclui a apreciação pelo CARF, tampouco pela Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Registre-se, por oportuno, que o presente Recurso Especial, interposto pela
Fazenda Nacional, contrapõe-se a acórdão que não poderia ter sido prolatado, tendo-se em conta
a ausência de competência para pronunciamento sobre a matéria, por força da alteração da
legislação de regência.
Nesse passo, verifica-se que, nos termos do Decreto no 7.237, de 2010, e do
Decreto no 8.242, de 2014, que o revogou, o CARF não mais detinha competência para
julgamento do Recurso Voluntário.
O Decreto no 70.235, de 1972, assim estabelece:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Diante do exposto, tendo em vista que o CARF não mais detinha competência
para pronunciar-se sobre cancelamento de isenção de Entidade Beneficente de Assistência
Social, conheço do recurso para declarar a nulidade do Acórdão no 2402-004.384, ora recorrido,
e determinar a devolução do processo à Unidade de Origem, conforme o art. 50, do Decreto no
8.242, de 2014.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 1291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.222 - CSRF/2a Turma
Processo no 35059.000108/2007-96

Fl. 1292
DF CARF MF
Documento nato-digital